Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700254-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARCAL AGRAVADO: FREDERICO CESAR SOARES BERTOLDI DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE MARÇAL, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, PJe 0701028-50.2020.8.07.0014. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que houve a penhora, via SIABAJUD, do valor integral do seu salário, sendo que a Juíza a quo, determinou a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Alega que é mãe de duas crianças e arca sozinha com as despesas das filhas e o bloqueio de 30% (trinta por cento) do seu salário está trazendo grandes privações, pois, paga aluguel e escola das filha. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que a remuneração é impenhorável. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 33525121. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos de origem, a dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória que condenou a agravada a determinado pagamento. A agravante afirma que o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos está trazendo sérios transtornos, pois precisa pagar aluguel e escola das filhas. O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a regra de impenhorabilidade do salário, devendo ser garantida a subsistência digna do executado e de sua família. No entanto, a agravada não juntou aos autos nenhum comprovante das despesas ou que esteja realmente passando por privações em face do bloqueio. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito